Tribunal: TJBA
Processo: 8000882-97.2025.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000882-97.2025.8.05.0076 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: HUGO DA SILVA SANTOS Advogado(s): ROUNALDO RIOS NASCIMENTO, LUCAS ANDRE GOES RIBEIRO CAVALCANTI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADO PELA DURAÇÃO SUPERIOR A 24H. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE SE MANTÉM DESFAVORÁVEIS. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. PRETENSÃO JÁ SATISFEITA E MANTIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR AUSÊNÇA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso defensivo, no qual sustenta-se a nulidade parcial da sentença em razão da ausência de fundamentação para o indeferimento da liberdade provisória, sendo requerida a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pleiteada a reforma da dosimetria da pena, mediante o afastamento da qualificadora concernente a duração do sequestro superior a 24 horas, com fixação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento da atenuante de menoridade relativa. 2. Extrai-se das provas testemunhais, laudos periciais e relatórios acostados aos autos, que a vítima era manicure, mãe de 2 (dois) filhos, que contavam com 3 (três) e 4 (quatro) anos de idade, tendo eles presenciado o crime, uma vez que a ofendida transformou parte da sua residência em um salão de beleza e, no dia dos fatos, estava prestando serviço de manicure neste salão, quando um veículo se aproximou do local, tendo saído dele um homem encapuzado, que adentrou no estabelecimento comercial armado, tendo tentado deflagrar 2 (dois) tiros em face da vítima, mirando em sua cabeça, mas, por alguma razão, a arma não disparou, a qual tentou fugir, sendo alcançada, puxada pelos cabelos e conduzida até o referido veículo a força. 3. Mais tarde, naquele mesmo dia, a vítima telefonou, através de um número desconhecido, para o seu ex-padrasto, para pedir-lhe o contato telefônico de sua mãe, tendo este, em seguida, recebido a ligação de um homem que afirmava que se não fosse quitada a dívida da vítima algo ruim iria acontecer. Ato contínuo, a genitora da vítima recebeu uma ligação de sua filha, oriunda do número 71 99953-5804, que declarou que tinha uma dívida decorrente da compra de drogas e que precisava da quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Foram enviadas mensagens, através do aplicativo WhatsApp, do número telefônico 71 99953-5804, no qual era exigido o referido valor, sendo informado que a quantia deveria ser enviada através de transferência via PIX, tendo como código PIX o número de telefone 75 998139085. 4. Não há notícias de que o valor exigido tenha sido pago, uma vez que a genitora da vítima relatou que não dispunha de tal quantia em dinheiro, mas que iria consegui-lo, contudo aquela foi a última vez que falou com a sua filha, que nunca mais retornou ao convívio de seus filhos e família, permanecendo desaparecida desde então, até a presente data. 5. Instaurado o inquérito policial, restou apurado que tanto o número telefônico utilizado para realizar a chamada e enviar a mensagem por meio do aplicativo WhatsApp (71 99953-5804), quanto o telefone correspondente ao código PIX informado (75 998139085), bem como a conta bancária para onde o valor exigido seria transferido, todos pertenciam ao ora Apelante, que cumpre pena definitiva pelo crime de tráfico de drogas em virtude de condenação exarada nos autos do processo n° 8000064-48.2025.8.05.0076. 6. A referida conta bancária foi encerrada no dia 17/09/2024, apenas 1 (um) dia depois do sequestro e extorsão terem sido realizados, sendo que uma semana depois (25/09/2024), o mesmo réu abriu uma nova conta bancária no banco WILL BANK, utilizando-se de outro número telefônico, 75 998692530. 7. Ao ser interrogado, o réu declarou que ninguém, além dele, movimentava a referida conta bancária para onde deveria ser transferido o valor exigido à família da vítima. Negou todas as acusações, sem justificar os motivos pelos quais alguém sequestraria uma pessoa e realizaria extorsão através de um dos seus números telefônicos, e determinaria que o valor fosse transferido para a sua conta bancária. 8. Por outro lado, conforme a investigação, a vítima seria usuária de drogas e teria contraído uma dívida junto a uma facção criminosa, enquanto que segundo a condenação definitiva exarada nos autos da ação penal nº 8000064-48.2025.8.05.0076, o réu seria integrante da facção criminosa BDM. 9. Diante do quanto apurado, independentemente de não ter sido colacionado aos autos o resultado da quebra de sigilo requerida, em relação a conta bancária e aos números telefônicos do acusado, restou suficientemente demonstrada a autoria do apelante, haja vista que o próprio réu esclareceu em Juízo que a sua conta bancária somente era movimentada por ele e que, tanto esta quanto os números telefônicos utilizados para a extorsão lhe pertenciam. 10. Nota-se, ainda, que ultrapassadas 24 horas após ter sido violentamente raptada, a vítima não foi restituída ao convívio de sua família e filhos. 11. Neste diapasão, mantém-se a condenação do Apelante pela prática do crime previsto no art. art. 159, §1º, do Código Penal. 12. Passando à dosimetria da pena, mantém-se a pena-base fixada em 15 anos de reclusão, conquanto a culpabilidade do agente, as circunstâncias e as consequências do crime foram consideradas desfavoráveis de forma devidamente fundamentada. 13. O crime foi cometido com grande violência, sendo empregada arma de fogo, com ameaça de morte e tentativa de deflagração de disparos na cabeça da vítima, sendo ela puxada pelos cabelos enquanto implorava por socorro. Ademais, o crime foi realizado em um momento de grande movimentação, cerca de 18h, sendo vislumbrado por diversas pessoas, o que demonstra a ausência de temor do acusado e o descaso para com a segurança pública, razão pela qual a sua culpabilidade é acentuada e deverá agravar a pena-base. 14. Na verdade, resta claro que a vítima teve a sua vida ceifada, inexistindo razão outra para que não tenha retornado a sua casa depois de um ano, conforme relatado por sua genitora. As circunstâncias do crime terem sido consideradas desfavoráveis, por tais razões, não se confunde com o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 159, §1º, do Código Penal, haja vista que o fato de a vítima se encontrar desaparecida desde então, poderia, em verdade, caracterizar a qualificadora prevista no §3º, do mesmo artigo, cuja reprimenda é muito superior, podendo ser fixada de vinte e quatro a trinta anos. Por tais razões, as circunstâncias do crime devem ser mantidas desfavoráveis. 15. Por outro lado, infere-se que a vítima era mãe de duas crianças, que contavam com três e quatro anos de idade, à época dos fatos, e além do trauma sofrido por estes infantes, que, em tão tenra idade, foram obrigados a testemunhar a sua mãe ser agredida e raptada, imagem esta que nem mesmo um adulto suportaria ver, eles também se tornaram órfãos desde então, passando a conviver com a dor de alguém que tem um familiar amado desaparecido. Nesta senda, as consequências revelam-se desfavoráveis. 16. A despeito do requerimento defensivo, de reconhecimento da atenuante de menoridade relativa, esta pretensão já fora satisfeita, sendo mantida a redução de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva, conquanto ausentes outras agravantes, atenuantes, majorantes e minorantes, de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado. 17. Outrossim, ao contrário da alegação defensiva, no sentido de que a negativa à liberdade provisória ocorrera de forma desfundamentada, extrai-se da sentença recorrida que o referido pleito restou rechaçado de forma devidamente motivada. Veja-se que, além de ter sido considerada acentuada a culpabilidade do agente, uma vez que o crime foi perpetrado com extrema violência e a vista de todos, o que demonstra a sua periculosidade e o risco à ordem pública, o acusado permaneceu preso durante toda a instrução, tendo sido decretada a sua prisão temporária e depois preventiva, embora ele já estivesse preso por outro processo, não tendo sido alterados os motivos que culminaram na necessidade do referido decreto prisional. Por outro lado, em se tratando de réu condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, a manutenção da custódia cautelar revela-se imperativa, nos termos do art. 313, II, do CPP. 18. Ante o exposto, conhece-se e nega-se provimento ao apelo, mantendo-se incólumes todos os termos da sentença condenatória, inclusive a determinação de execução imediata da pena. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 8000882-97.2025.8.05.0076, da Comarca de Entre Rios - BA, interposto por HUGO DA SILVA SANTOS em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme deliberação constante na Certidão de Julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 3